Tribunal: TJES
Processo: 5007821-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007821-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL DE BARROS COELHO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007821-89.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: RAPHAEL DE BARROS COELHO; GIOVANNA MANCINELLI VALADARES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A lide versa sobre reiterados cancelamentos e alterações unilaterais de voos internacionais, que resultaram em permanência forçada dos autores no exterior com despesas extraordinárias de hospedagem, alimentação e transporte, além de perda de datas comemorativas familiares. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica consiste em:

2 - Verificar a responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço decorrente de alteração e cancelamento de voos;

3 - Analisar a ocorrência e a adequação da quantificação dos danos materiais e morais suportados pelos autores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4 - A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (artigo 14 do CDC), baseada na falha da prestação de serviço de transporte aéreo contratado. O nexo causal e os prejuízos materiais restaram comprovados pelos comprovantes de gastos adicionais com hospedagem, alimentação e locação de veículo decorrentes do prolongamento forçado da estadia no exterior.

5 - O dano moral é mantido em razão do estresse, da perda de celebrações familiares (Natal e aniversários) e da proposta inadequada de reacomodação que implicava na separação de pais e filhos menores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
6. A alteração unilateral e o cancelamento injustificado de voo que acarretam o prolongamento forçado da estadia de passageiros no exterior ensejam a reparação por danos materiais devidamente comprovados e danos morais decorrentes do descaso e da frustração de legítimas expectativas.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
(ID 19344115) em face da sentença de ID 19344114. O juízo sentenciante julgou
procedentes
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de
R$ 26.093,37
a título de danos materiais, e de
R$ 5.000,00
para cada autor a título de danos morais.

Em suas razões (ID 19344115), a
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
sustenta que a alteração de voo decorreu de readequação da malha aérea, o que não configuraria conduta ilícita. Alega que prestou a assistência necessária e que não houve comprovação dos danos materiais e morais alegados. Pugna pela improcedência total ou pela minoração dos valores condenatórios.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora no ID 19344122, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e foi regularmente processado. Realizado o recolhimento do preparo (ID 19344116). CONHEÇO do recurso.

III. MÉRITO

No mérito, a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma exaustiva e precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID
19344114
.

Com efeito, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a responsabilidade objetiva da companhia ré.

A negligência da ré ficou evidenciada pelos sucessivos cancelamentos e alterações unilaterais de voos, sem a devida assistência e com propostas inadequadas de reacomodação, o que afasta as teses de regularidade operacional.

O nexo causal entre a falha no serviço e os danos sofridos pelos autores é direto.

Quanto ao
dano moral
, o valor de R$ 5.000,00 para cada autor revela-se condizente com a situação narrada, considerando que os autores enfrentaram o cancelamento do voo de retorno às vésperas do Natal, downgrade de classe e perda de momentos familiares significativos.

As razões recursais da ré não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário.

No que tange ao dano material, embora a recorrente reitere suas teses sobre a ausência de provas, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem.

A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório ao entender que as despesas adicionais com hospedagem, alimentação e locação de veículo foram cabalmente comprovadas e decorreram diretamente do prolongamento forçado da estadia no exterior.

Portanto, a sentença mostra-se correta ao equilibrar a responsabilidade da companhia aérea com as exigências probatórias, não subsistindo razões para a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de ID
19344114

por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)